Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715872-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ VALDO CAMPELO JÚNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E LOJA DE AUTOSSERVIÇO. QUÓRUM DE APROVAÇÃO. NÃO QUALIFICADO. LEGITIMIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de nulidade de decisão em assembleia condominial e pedidos acessórios, que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento da legitimidade das decisões assembleares. 2. Verificada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso de apelação, arguida em sede de contrarrazões. 3. É entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão. 4. Verificado que a contestada decisão em assembleia de condomínio obedeceu ao quórum regulamentar e, em seu teor, não ofendeu o ordenamento jurídico, não que se falar em sua desconstituição. 5. A mera impetração de recurso em que o recorrente defende os motivos pelos quais pretende a revisão do julgado não ofende as balizas apresentadas no artigo 80 do Código de Processo Civil e, portanto, não configura litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 378 CPC, afirmando ser necessária a busca da verdade real; c) artigo 1.314, caput, e parágrafo único, do Código Civil, insurgindo-se contra a alteração da área comum com a instalação de máquinas e lojas por estranhos ao condomínio, sem aprovação da totalidade dos condôminos. Esclarece não ser o caso de obras em acréscimo às existentes. Enfatiza que não basta a maioria simples dos condôminos para a aprovação da instalação das máquinas e lojas, conforme item 7.18, alínea “a”, da Convenção Condominial. Aponta que para a instalação das máquinas de autosserviço, foram instauradas 12 assembleias, mas com quorum insuficiente, e para a loja de autoatendimento, simplesmente não houve nenhuma assembleia autorizando a instalação. Ressalva a possibilidade de ampliar a disponibilidade de áreas/unidades condominiais comerciais, contudo, desde que se observe rigoroso procedimento previsto nas normas federais e estaduais, o que não teria ocorrido no caso em apreço. Indica, ainda, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TJ/RJ e TJ/SP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 [...] o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 378 do CPC, e 1.314, caput ̧ e parágrafo único, do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A análise das decisões assembleares que levaram à instalação de máquinas e loja de autosserviço indica que não houve ilegalidade, na decisão colegiada ou subsequentes contratação e instalação. Conforme documentação trazida pelo requerente/apelante, a assembleia de 11/06/2021 (IDs 54361350 e 54361351), do condomínio requerido, aprovou, por maioria simples, a instalação de máquinas de autosserviço em área de circulação comum do Condomínio. O apelante indica que tal alteração deveria ter sido aprovada pela totalidade dos condôminos, em atenção ao disposto na redação vigente à época do artigo 1.351 do Código Civil, ou, ao menos, dois terços dos condôminos, conforme disposto ao artigo 1.342, do mesmo Código Civil [...] Com efeito, não se aplica ao caso o quórum qualificado, de dois terços, previsto no citado artigo 1.342, uma vez que, apesar do alegado, as provas dos autos indicam que não houve obras em áreas comuns a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização. O que resta provado nos autos (IDs 54362783 e 54361351) é a instalação de máquinas de autosserviço, geladeiras conectadas à uma fonte de energia.Com relação ao disposto no artigo 1.351, apesar do esforço narrativo do apelante, não houve alteração de destinação do edifício, sequer das alegadas áreas comuns, tal como decidido em sentença. Nesse sentido, as provas indicam que as áreas de passagem continuaram se prestando à destinação de área de passagem (ID 54362783), assim como continuam existindo dois espaços denominados “espaço gourmet” (ID 54362760), sem que haja qualquer prova de que a instalação das referidas máquinas e loja tenham inviabilizado tal destinação. A destinação da edificação é reiteradamente alegada na convenção condominial como “residencial com serviços” (ID 54362784). Portanto, a existência de tais serviços em áreas de circulação não ofende a destinação do imóvel. Igualmente, não há que se falar em obstrução ou inviabilidade de utilização da área comum, uma vez que, apesar das parcas provas de alterações encaminhadas pelo requerente, a imagem de ID 54362783 denota que não há obstrução de passagem ou impedimento de utilização. A referida hipótese, de instalação de máquinas de autosserviço em área comum de condomínio, não encontra regulamentação específica quanto ao quórum de aprovação na legislação vigente ou mesmo na norma convencional juntada aos autos pelo condomínio requerido ao ID 54386809. Nesse sentido, os quóruns de aprovação estabelecidos ao item 7.18 da referida norma (ID 54362809, p. 74-48) não trazem previsão expressa sobre a aprovação de instalação de máquinas de autosserviço em áreas comuns, restando seu quórum de aprovação à determinação de votação em assembleia por maioria simples (alínea ‘a’, do referido item 7.18 da convenção). Portanto, a aprovação por 95 votos favoráveis, frente aos 67 votos contrários, na assembleia de 11/06/2021 (ID 54361351, p.2) se deu de maneira regular. Via de consequência, os pleitos de declaração de nulidade contratual e desfazimento de eventuais alterações, dependentes da alegação de irregularidade na aprovação, restam prejudicados [...] Com efeito, nota-se a insatisfação do autor em virtude da instalação de máquinas e loja de autosserviço, uma vez que, até então, o requerente, proprietário do único estabelecimento particular do empreendimento, não contava com concorrência na venda de produtos ora disponibilizados em máquinas de autosserviço. Contudo, a vontade da maioria do condomínio no sentido da referida instalação, como visto, não viola os preceitos da legislação civil e foi aprovada em consonância com as normas legais e convencionais. Dessa feita, o recurso, assim como os pedidos iniciais, não merece prosperar” (ID. 56361517). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016